Tribunal: STF
Processo: HC 209923
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Revisão criminal. 3. O testemunho de policial em juízo quanto ao depoimento de informante em inquérito evidencia que a condenação do paciente não contrariou o disposto no art. 155, caput, do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental desprovido.